Tribunal: TJES
Processo: 0011001-38.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011001-38.2009.8.08.0011

A
GVTE:
MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGVDO
:
INCAMAR INDÚSTRIA CAPIXABA DE MÁRMORES LTDA
E OUTROS

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO. MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que visava à reforma de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada contra a empresa INCAMAR INDÚSTRIA CAPIXABA DE MÁRMORES LTDA, no valor de R$ 20.927,02. A execução foi direcionada aos sócios após desconsideração da personalidade jurídica. A prescrição foi reconhecida com base na ciência da frustração da penhora online, ocorrida em 09/07/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente e (ii) verificar se houve inércia do exequente na busca por bens penhoráveis que justifique a manutenção do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 390 e pelo STJ no REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571).

A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida, incluindo a citação por edital. Requerimentos feitos pelo exequente sem resultados concretos não são suficientes para interromper a contagem da prescrição.

No caso, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em 2012, não interrompe a prescrição, uma vez que o marco inicial para sua contagem foi a frustração da penhora online, ocorrida em 09/07/2010. A prescrição foi consolidada em 09/07/2016.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a demora na localização de bens penhoráveis decorreu da inércia do exequente, não de falhas do sistema judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal começa a contar automaticamente após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis.

A mera inclusão de sócios no polo passivo da execução não interrompe a prescrição intercorrente, que exige a efetiva citação ou constrição patrimonial para ser interrompida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, arts. 1.036 e 1.037.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 626.307, Tema 390 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018; Súmula 106 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011001-38.2009.8.08.0011

A
GVTE:
MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGVDO
:
INCAMAR INDÚSTRIA CAPIXABA DE MÁRMORES LTDA
E OUTROS

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
p
ara análise do intento recursal apresentando perante esta Corte Revisora, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo
do processo originário.

Em 03/08/2009, o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou a execução fiscal fundada na CDA nº 000594/2007, em face da empresa recorrida (INCAMAR INDÚSTRIA CAPIXABA DE MÁRMORES LTDA), no valor originário de R$ 20.927,02 (vinte mil, novecentos e vinte e sete reais).

A empresa executada foi citada aos 02/03/2010. Após frustrada tentativa de penhora online, aos 09/07/2010 o d. Juízo determinou a intimação do exequente, que requereu a desconsideração da personalidade jurídica.

Deferido o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, incluídos os sócios Antonio Carlos Soares de Melo e Dolores Batista de Melo no polo passivo da execução as tentativas de citação restaram frustradas, foi realizada por edital aos 08/10/2012.

Por fim, aos 18/05/2022 o d. Juízo proferiu a sentença pronunciando a prescrição intercorrente.
Tal decisão foi objeto
do recurso de apelação
que
decidi
monocraticamente, que ora enseja o presente agravo interno.

Pois bem
.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 390
de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
.”

Em conformidade com a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe o transcurso de prazo total de 06 anos, somando-se o período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados do devedor ou bens penhoráveis.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas 566 a 571
), o Superior Tribunal de Justiça
desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação da inércia ou desídia do exequente, atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não progride

sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese,
embora ocorrida a desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda nos idos de 2012,
nos termos do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do direcionamento de execução fiscal ao sócio não constante da CDA;
o marco interruptivo da prescrição
deve ser
a ciência da penhora online frustrada,
aos 09/07/2010.

F
oi a partir da ciência da penhora frustrada que iniciou-se a contagem do prazo suspensivo, e após do prazo quinquenal, o que resultou na ocorrência da prescrição aos 09/07/2016.

Outrossim, não identificado a possibilidade de aplicação d
a S
úmula 106 do STJ, pelo qual
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência"
.

Isso porque o próprio exequente restou inerte ao longo de todo o período, na tentativa de localizar bens/valores da pessoa jurídica executada.

Ante todo o exposto
,
conheço e
nego
provimento ao recurso
,
mantendo a prescrição intercorrente pronunciada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.